Tribunal: TJPA
Processo: 0806600-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806600-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS COSTA DO O

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ADMINISTRATIVO
- AÇÃO ANULATÁRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO EXAURIENTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
-
VEDAÇÃO LEGAL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO

IN TOTUM -
RECURSO CONHECIDO E NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806600-76.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS COSTA DO Ó

ADVOGADO: TIAGO SANTOS GONÇALVES – OAB/PA Nº 11546

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOURE

ADVOGADO: ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA Nº 12502

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito modificativo – concessão de liminar interposto por
ANTÔNIO MARCOS COSTA DO Ó
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Soure que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo disciplinar (PAD) c/c reintegração de cargo e pagamento dos vencimentos atrasados, danos morais e pedido de tutela antecipada que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE SOURE
(Proc. n.º 000885.06.2019.8.14.0059), indeferiu o pedido de tutela antecipada de reintegração no cargo, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 300, § 2º do CPC/15 (Id nº 2055682).

Narra o agravante que é conselheiro tutelar escolhido pelo voto direto no ano de 2016 com mandato até o início de 2020 e que teve contra si instaurado PAD – Processo Administrativo Disciplinar sem numeração (Portaria nº 421/2017) para apurar “(...) os fatos narrados nas reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, ocorridas em 28/08/2017 e 25/05/2017” e “ (...) também, outros diversos fatos relatados ao Conselho”, tendo a Comissão concluído pela punibilidade em grau de cassação de seu mandato sob os auspícios do artigo 26 da Lei Municipal nº 2.865/98 sem precisar sua tipificação, atual artigo 25 da Lei Municipal nº 3348/15.

Alega inicialmente a prescrição do procedimento administrativo com base no artigo 142 da Lei Federal nº 8.112/90 e o excesso de prazo para a conclusão daquele.

Aduz a irregularidade formal da competência privativa do próprio conselho para iniciar o procedimento questionado, o que teria sido suprimido por objetiva “canetada” do alcaide municipal, e ausência de publicação da Portaria de instauração do PAD em meio oficial, merecendo anulação.

Alega, ainda, que não fora cumprido o prazo de citação para os atos do processo, assim como que não foi respeitado o direito de ampla defesa e contraditório do requerente, além de outras irregularidades.

Assim, considerando o grande número de vícios do PAD, bem como os vícios materiais na aplicação da sanção, argui que não há dúvidas quanto à probabilidade do direito, igualmente do periculum in mora, pois se a pena não for suspensa os efeitos danosos se tonarão irreversíveis, razão pela qual requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão imediata da sanção, e a sua reintegração nas funções que desempenhava antes do evento combatido, com o pagamento dos respectivos salários que deixou de receber desde a cassação até a reintegração.

Por meio da decisão de Id. 2697755, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Id. 3034370.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, conforme Id. 3102115.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, considerando que as alegações e os documentos apresentados na exordial não levam ao conhecimento de plano de ilegalidades e/ou irregularidades no PAD aptas a comprovar a alegada ofensa aos preceitos constitucionais e normas de regência a ponto de anular o ato administrativo que detém presunção de legalidade.

Isso porque restou evidenciado na decisão agravada a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, não havendo análise aprofundada acerca do mérito, o qual ainda será objeto de deliberação após instrução processual, notadamente acerca dos vícios apontados pelo agravante no processo administrativo disciplinar.

Nessa direção também a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO EXAURIENTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Art. 300, §3º, CPC. PRECEDENTES. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender que o pleito requer dilação probatória, não sendo viável aferir-se a probabilidade do direito vindicado nesta fase preliminar do processo; 2. À luz do cotejo do pedido de tutela antecipada com a tutela definitiva, veiculados na exordial, identifico a identidade da formulação. É dizer que a ora agravante pretende alcançar, desde esta fase tipicamente sumária, a nulidade do PAD, como também sua reintegração ao cargo, com a percepção de vencimentos; 3. Considerando a natureza complexa da discussão posta na lide e, sendo a matéria impugnada na exordial dependente de exame de provas, inafastável a dilação probatória na apuração definitiva do direito, o que não pode se dar à revelia da parte contrária; 4. Mostra-se temerário o Judiciário anular procedimento administrativo desta envergadura, à mingua do exercício do contraditório à parte adversa; 5. O §3º, do art. 300, do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência antecipada diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e, na espécie, a nulidade do PAD importaria em teratologia; em igual sentido, a devolução dos vencimentos auferidos pela impetrante, caso reintegrada, por se cuidar de verba de natureza alimentar, percebida à contraprestação de trabalho despendido; 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2018.04842014-58, 199.036, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-12-13).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE RECURSAL EM SUPOSTO PREEENCHIMENTO DOS REQUISTOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a existência de inobservância dos princípios constitucionais por parte do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão da agravante, não se configurando, portanto, suficientemente demonstrada a verossimilhança do direito invocado; 2. Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada;3. Agravo conhecido e não provido à unanimidade. (2018.0286472002, 193.503, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-18).

Portanto, constato que a argumentação exposta pela parte agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau que indeferiu a antecipação de tutela para reintegração ao cargo de Conselheiro Tutelar sendo imperiosa a instrução processual devida, até porque, o processo administrativo disciplinar encontra-se na esfera do poder disciplinar e correcional da Administração, isto é, só deve sofrer interferência do Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano no caso concreto.

Nesse sentido, trago à colação o excerto do seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, que se amolda, com perfeição, ao caso concreto, verbis:

“...Consoante preponderante jurisprudência desta Casa,
‘no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
(...) Considerando que a pena de demissão é uma das medidas cabíveis no caso em questão, não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).” (STJ - MS 17796/DF, Rel. para Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/11/2019) - (grifei).

Ademais, como bem ponderou o magistrado na decisão recorrida, “a doutrina e a jurisprudência não aceitam a anulação desvinculada da necessidade de satisfação do interesse público”, principalmente no caso em análise em que o pedido liminar se confunde com o pedido final de reintegração, ensejando irreversibilidade da medida caso fosse concedida.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Art. 300, §3º, CPC. PRECEDENTES. 1- A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender inexistente a conjugação da probabilidade do direito, relacionado à prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito material invocado pelo autor, com o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.; 2- O fato de o investigado/agravante não se fazer acompanhar de causídico no processo administrativo disciplinar, não eiva de nulidade absoluta o procedimento, o que afasta a evidência da alegada afronta à ampla defesa e ao contraditório a ensejar reconhecimento da nulidade e subsidiar a antecipação de tutela pretendida; 3- O §3º, do art. 300, do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência antecipada diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e, na espécie, a reintegração do servidor ensejaria pagamento dos vencimentos auferidos por se cuidar de verba de natureza alimentar, percebida à contraprestação de trabalho despendido e sem possibilidade de devolução, em caso de improcedência da demanda; 4- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2039023, 2039023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-08-01)

Assim, constata-se, pelos fatos apresentados aos autos, que não restou demostrado de plano as irregularidades ou ilegalidades no Processo Administrativo Disciplinar capazes de comprovar ofensa aos preceitos constitucionais e normas de regência a ponto de anular o ato administrativo que detém presunção de legalidade.

Por fim, resta acertada o indeferimento da tutela pelo juízo
a quo
com fins de reintegração do servidor, por se mostrar, no momento, em consonância às provas elencadas no caderno processual, as quais não se pode aferir, de forma veemente, sobre a ilegalidade do Processo administrativo Disciplinar que culminou com sua demissão.

Presente essa moldura, vislumbro escorreita a decisão do magistrado de 1º grau, mantendo-a em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020